Tribunal: TJSP
Processo: 2136205-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo coexecutado, sob o fundamento de que o voto condutor do acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da exequente não assegurou a sonomia e julgou só atento à prova que ela ministrou – Questão sobre imóvel, pretenso bem de família sob a égide da Lei n. 8.009/90 – Voto fundado na prova de que o coexecutado não tem residência única e

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo coexecutado, sob o fundamento de que o voto condutor do acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da exequente não assegurou a sonomia e julgou só atento à prova que ela ministrou – Questão sobre imóvel, pretenso bem de família sob a égide da Lei n. 8.009/90 – Voto fundado na prova de que o coexecutado não tem residência única e permanente no imóvel rural, pois também mora na cidade de Santo André ou na cidade de Uberaba – Julgamento de acordo com o art. 371 do novo CPC, pelo livre convencimento – Comportamento do coexecutado de manifesta improbidade – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2136205-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDIVALDO PEREIRA, é embargado AGRIFOOD COMERCIAL E INDUSTRIAL
LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136205-41.2019.8.26.0000/50000 - Voto
4
VOTO No: 35.241
EDEC.No:.2136205-41.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Edinaldo Pereira
EBDA. : Agrifood Comercial e Industrial Ltda.
Intdo. : Marlene Pansani Pereira e outro
Embargos de declaração Oposição pelo coexecutado, sob o
fundamento de que o voto condutor do acordão que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento da exequente
não assegurou a sonomia e julgou só atento à prova que ela
ministrou Questão sobre imóvel, pretenso bem de família sob
a égide da Lei n. 8.009/90 Voto fundado na prova de que o
coexecutado não tem residência única e permanente no imóvel
rural, pois também mora na cidade de Santo André ou na
cidade de Uberaba Julgamento de acordo com o art. 371 do
novo CPC, pelo livre convencimento Comportamento do
coexecutado de manifesta improbidade
Embargos de
declaração rejeitados.
Inconformado com o voto condutor do acórdão
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela exequente, o coexecutado Edivaldo Pereira
opõe embargos de declaração sob o fundamento de que não
foi assegurada a isonomia ou feito o exame atento das
provas robustas de que o imóvel matriculado sob. n. 27.640
no 2o Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio
Preto é bem de família sob a égide da Lei n. 8.009/90, a
se
considerar
contas
de
consumo,
notas
fiscais,
declarações de testemunhas e certidão de oficial de
justiça, todas recentes. Advoga que o voto somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136205-41.2019.8.26.0000/50000 - Voto
4
apreciou as provas da exequente e tece detalhes acerca da
prova documental que o imóvel é a residência da unidade
familiar, trazendo material fotográfico.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, §2o, do novo CPC, deu-se
oportunidade de manifestação à exequente, que veio a fls.
39/45.
É o relatório.
A arguição de quebra da isonomia no voto
condutor do acórdão é apenas retórica.
Afinal, o embargante de declaração foi
intimado e pôde contraminutar o recurso de agravo de
instrumento.
Acresce que na apreciação da prova a cargo
do Estado-Juiz não cabe falar em desequilíbrio a um dos
demandantes e tendenciosismo, porquanto o art. 371 do novo
CPC, numa redação pouco diferente do art. 131 do CPC
revogado, adota o princípio do livre convencimento motivado.
Assim, o juiz aprecia livremente a prova,
independentemente de quem a tiver ministrado, e indicará
os motivos que formaram o convencimento. E na motivação
que o juiz assegura o tratamento equidistante aos
protagonistas da relação processual, cumprindo o mister da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136205-41.2019.8.26.0000/50000 - Voto
4
persuasão racional.
Sob essa perspectiva, o voto censurado pelo
embargante de declaração nada tem de omisso ou de
desequilibrado, pois examinou a prova e concluiu que
certidões da lavra de oficiais de justiça são no sentido
de que o embargante de declaração e sua mulher mudam-se de
acordo com a conveniência e não têm no imóvel rural
penhorado a única residência de menor valor entre as
residências desfrutáveis. Pode ele
salientou o voto

morar no imóvel rural, ou na cidade de Santo André ou na
cidade de Uberaba, como for mais aprazível para o momento.
Por
conseguinte,
o
voto
interpretou
o
comportamento do recorrido como de manifesta improbidade,
ao instaurar incidente temerário sobre a impenhorabilidade
de imóvel que não é o único residencial em caráter
permanente.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator